Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-56.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002161-56.2019.8.11.0021
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.944.357/0001-06 (JUIZO RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.944.357/0001-06 (REPRESENTANTE), MARCIO TÚLIO RIBEIRO GONÇALVES (RECORRIDO), JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ (RECORRIDO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.244.394/0001-84 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.944.357/0001-06 (RECORRIDO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.244.394/0001-84 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – AVERBAÇÃO DE ADVOGADOS ASSOCIADOS NO QUADRO SOCIETÁRIO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
PESSOAIS
DE ADVOGADOS ASSOCIADOS – REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO EDITAL – ABERTURA DOS ENVELOPES – REQUISITOS DO ART. 43, §1o DA LEI N. 8.666/93 – NÃO VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

No curso do procedimento licitatório, a exigência de apresentação do contrato social da sociedade de advogados não abrange as averbações referentes às inscrições de advogados associados, uma vez que tal averbação é realizada de forma apartada,
consoante a regra do art. 8o, §2o, inciso II do Provimento n. 116/2006 do CFOAB.

2.

Abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão, conforme artigo 43, §1o da Lei n. 8.666/93.

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
, impetrado por VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, que concedeu a ordem mandamental para declarar a nulidade de todo o processo licitatório regido na Tomada de Preços n. 001/2019.

Na origem, cuida-se de
writ
constitucional impetrado em face de ato reputado como coator cometido pelo Presidente da Câmara e pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT, que, ao inabilitar a impetrante, teria exigido providências que não se encontram inseridas no edital do certame.

Consoante consta,
“n
a decisão exarada pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT foram indicados 02 (dois) fundamentos que motivaram a inabilitação da sociedade de advogados, ora impetrante: (i) a ausência de apresentação de documentos – inclusão de 02 (duas) sócias/associadas na sociedade de advogados sem o registro das alterações perante à seccional respectiva da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e (ii) a falta de apresentação de cópias do RG e CPF das sócias/associadas admitidas, nos termos do art. 8.2.1, alínea “a” e 8.2.4, alíneas “a” e “a.1”, todos do edital do certame.”
(id n. 110309481 – sentença).

Ainda, conforme extraído dos autos, consta pedido de nulidade do certame licitatório ante ao fato de que a abertura dos envelopes ocorreu em discrepância às disposições legais.

Não foram apresentados recursos voluntários da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id n. 117998465, manifesta pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Eis trechos da sentença:

“
Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por VASCONCELOS DE MORAES ASSOCIADOS em face da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ/MT em detrimento de suposto ato coator cometido pelo PRESIDENTE DA CÂMARA, Sr. Marcio Túlio Ribeiro Gonçalves, e pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, Sr. José Rosikley da Cruz, todos qualificados no encarte processual.

Alega o impetrante que, no dia 21 de outubro de 2019, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT, realizou licitação na modalidade tomada de preços visando à contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica em favor da impetrada.

Narra que a comissão do certame lhe inabilitou em razão da ausência de atendimento dos itens 8.2.1, alínea “a”
[1]
e 8.2.4, alíneas “a”
[2]
e “a.1”
[3]
, conforme constou na Ata n. 001/2019.

Assevera que a comissão indicou que teria havido a inclusão de 02 (duas) sócias/associadas na sociedade de advogados, porém, tais alterações não teriam sido registradas na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além disso, conta que restou também indicado como motivo de inabilitação a ausência de fornecimento de cópias do RG e CPF de ambas sócias/associadas.

Afirma que a autoridade coatora teria exigido providências que não se encontram inseridas no edital do certame. Em relação à habilitação jurídica, aduz que o item 8.2.1, alínea “a” exige a cópia autenticada do RG e CPF dos sócios da empresa e não de associados, que ambos haviam conceitos definidos quanto às atividades na sociedade de advogados.

Afirma que trouxe o documento autenticado que comprova quem são seus sócios, nos termos do art. 8.2.4, alínea “c.1”.

Enfatiza que a exigência de documentos para a comprovação da habilitação jurídica deve compatibilizar-se com o prisma da finalidade e da garantia da ampla competitividade.

Salienta que cumpriu com as exigências de habilitação jurídica e qualificação técnica, ao passo que colacionou cópia autenticada do RG e CPF de seus sócios, bem como colacionou o comprovante de registro do contrato social da sociedade de advogados perante a OAB.

Requer a concessão liminar da segurança a fim de suspender a sessão de abertura de envelopes atinente às propostas de preços designado para ocorrer no dia 07 de novembro de 2019 na sede da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT. Sucessivamente, na hipótese de a medida não ser analisada até a data agendada para a abertura dos invólucros, requer a anulação dos atos praticados na sessão que inabilitou a impetrante do certame.

(...)

Na decisão exarada pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT foram indicados 02 (dois) fundamentos que motivaram a inabilitação da sociedade de advogados, ora impetrante: (i) a ausência de apresentação de documentos – inclusão de 02 (duas) sócias/associadas na sociedade de advogados sem o registro das alterações perante à seccional respectiva da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e (ii) a falta de apresentação de cópias do RG e CPF das sócias/associadas admitidas, nos termos do art. 8.2.1, alínea “a” e 8.2.4, alíneas “a” e “a.1”, todos do edital do certame.

Nesse cenário, passa-se a análise do mérito da demanda.

O item 8.2 do edital do certame assim preleciona:

8.2 - Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão de abertura, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por órgão competente ou por membros da CPL, desde que apresente os documentos originais. Deverão ser inseridos no envelope, que deverá ser entregue lacrado, identificado com o no 01, devendo constar toda à documentação a seguir listada. (Destaque)

Apesar do art. 5o do Provimento n. 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil consignar que o contrato de advogado associado deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados perante o respectivo Conselho Seccional, este Juízo reputa que a estipulação desses instrumentos não fundamenta a imprescindibilidade de que a sociedade de advogados promova a alteração do contrato social firmado entre os sócios, isso porque, existe normativa que estabelece a necessidade de sua realização de forma apartada.

Nesse sentido, colhe-se a regra do
art. 8o, §2o e §3o, inciso II do Provimento n. 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
que assim verbera:

Art. 8o Serão averbados à margem do registro da sociedade e, a juízo de cada Conselho Seccional, em livro próprio ou ficha de controle mantidos para tal fim:

§ 2o Os Contratos de Associação com advogados sem vínculo empregatício devem ser apresentados para averbação em 3 (três) vias, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Seccional, observado o seguinte:

I - uma via ficará arquivada no Conselho Seccional e as outras duas serão devolvidas para as partes, com a anotação da averbação realizada;

II - para cada advogado associado deverá ser apresentado um contrato em separado, contendo todas as cláusulas que irão reger as relações e condições da associação estabelecida pelas partes. (Destaque)

§ 3o As associações entre Sociedades de Advogados não podem conduzir a que uma passe a ser sócia de outra, cumprindo-lhes respeitar a regra de que somente advogados, pessoas naturais, podem constituir Sociedade de Advogados.

Mesmo que a sociedade de advogados formule com associados contratos que não estejam averbados na respectiva seccional, isso poderá culminar em eventual responsabilização no âmbito da regulação profissional, mas não demonstra, no caso concreto do certame, qualquer violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
.

Portanto,
este Juízo conclui que não se mostra necessário à alteração do contrato social da sociedade de advogados quando firmado instrumento de avença com advogado associado, tendo em vista que tal instrumento é realizado de forma apartada
, consoante a regra do art. 8o, §2o, inciso II do Provimento n. 116/2006 do CFOAB.

A ausência de averbação à margem do registro da sociedade de advogados poderá culminar em eventual responsabilidade junto ao órgão competente da seccional,
porém, essa situação não viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
.

Ademais, não há norma editalícia no caso em destaque que exige, em caso de existência de advogados associados, a necessidade de averbação desses contratos junto ao órgão respectivo.

Em relação ao item “ii”, razão assiste ao impetrante, tendo em vista que no edital não há menção expressa da necessidade de apresentação de cópia do RG ou CPF de advogado associado, mas tão somente em relação aos respectivos sócios.

Há diferenças conceituais que diferenciam a figura de sócio e associado, conforme o Provimento n. 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
[5]
.

No que tange ao requerimento para a abertura dos envelopes em audiência de conciliação, este Juízo reputa que razão não assiste à autoridade coatora, tendo em vista a violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Em sintonia com o parecer do Ministério Público,
diante do fato de que os envelopes foram abertos em contrariedade à regra do art. 43, §1o da Lei n. 8.666/1993, este Juízo reputa que deve ser declarada a nulidade do processo licitatório.

III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 13 da Lei 12.016/2009, este Juízo, confirmando a liminar deferida,
levando-se em consideração o fato de a comissão licitante ter promovida a abertura dos envolves, CONCEDE a segurança pleiteada, a fim de declarar a nulidade de todo o processo licitatório regido na Tomada de Preços n. 001/2019.

Sem custas, ante o permissivo da Constituição Estadual.

Não há incidência de honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência em sede de mandado de segurança.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, nos moldes do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/09.”

(id n. 110309481) (grifou-se)

Ressoa dos autos que a
Câmara Municipal de Nova Nazaré – MT instaurou procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, sob o n.o 001/2019, visando a
“contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica com presença física de no mínimo 08 (oito) dias úteis por mês, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT”,
conforme especificações constantes no Edital arrolado no id n. 110309460.

A sociedade de advogados impetrante argumenta que foi indevidamente inabilitada do processo licitatório.

Conforme consta na Ata n. 001/2019 – Recebimento dos Documentos de Habilitação e Proposta de Preços,
“a empresa Vasconcelos de Morais Advogados Associados, apresentou parcialmente sua documentação de acordo com o edital, ou seja, houve 02 (duas) inclusões de sócios e/ou associados, sendo a 1a no dia 15/01/2018 com a inclusão da Sra. Raniele Souza Maciel e 2a no dia 01/04/2019 com a inclusão da Sra. Bruna Ferreira Barbosa e nenhuma das alterações constam registradas junto à OAB – Ordem dos Advogados do Brasil e também não foram apresentadas as cópias do RG e CPF de ambas as novas sócias e/ou associadas e diante disso, a CPL chegou a conclusão

de que a empresa Vasconcelos de Morais Advogados Associados não atendeu a todos os requisitos do edital deixando de cumprir o que determina o item 8.2.1, alínea “a” e 8.2.4, alíneas “a” e “a.1”, sendo Inabilitada.”
(id n. 110309456).

Colhem-se as disposições editalícias mencionadas:

“8.2 - Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão de abertura, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por órgão competente ou por membros da CPL, desde que apresente os documentos originais. Deverão ser inseridos no envelope, que deverá ser entregue lacrado, identificado com o no 01, devendo constar toda à documentação a seguir listada.

8.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a - Cópia autenticada do RG e CPF dos
sócios
da empresa;

b - (...)”

“
8.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a - Comprovante de registro ou inscrição do proponente (empresa) e de seu responsável técnico (advogado) perante o OAB – Ordem dos Advogados do Brasil;

a.1 – A comprovação do registro da empresa será através da cópia autenticada do contrato de constituição registrado na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil;

(...)”

(id n. 110309460, pág. 9/10) (grifou-se)

Pois bem. Dois foram os argumentos para a inabilitação da empresa impetrante: (i) ausência de documentos que deem cabo da inclusão de novas sócias ou associadas no registro perante a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e (ii) ausência de cópias do RG e CPF das novas sócias.

Consoante observado dos autos e dos documentos a ele arrolados, tem-se que a conclusão e fundamentos adotados pelo Juízo encontram-se em perfeita sintonia ao ordenamento jurídico, sem razão para qualquer retificação da sentença.

Quanto ao ponto (i), escorreito o entendimento de que não infringe a vinculação ao instrumento convocatório a ausência de comprovação a respeito da inclusão de novas integrantes no registro perante seccional da OAB, vez que a associação das novas advogadas não reverbera efeitos ao quadro societário (sócios), haja vista realizar-se instrumento apartado, conforme
art. 8o, §2o, inciso II do Provimento n. 116/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Quanto ao ponto (ii), revela-se correta a conclusão sentenciante de que as disposições editalícias acima mencionadas não fazem menção à necessidade de apresentação dos documentos pessoais dos advogados associados à banca concorrente do certame, mas tão só em relação aos sócios.

Por fim, resta ponderar a respeito da declaração de nulidade de todo o procedimento licitatório, cuja conclusão do juízo sentenciante foi assim delimitado:

“
Em sintonia com o parecer do Ministério Público, diante do fato de que os envelopes foram abertos em contrariedade à regra do art. 43, §1o da Lei n. 8.666/1993, este Juízo reputa que deve ser declarada a nulidade do processo licitatório.”

Ao ponto de interesse, eis o parecer do
Parquet:

“E, ainda, que deve ocorrer a devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação (artigo 43, II da Lei 8.666/93).

Além disto,
a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. (artigo 43, §1o da 8666/93).

Desta maneira
, o ato objeto da presente demanda já foi realizado, de modo que a abertura do envelope posteriormente não é consentâneo ao sistema procedimental licitatório aplicável.

Ademais, há informação no sentido de ter ocorrido modificação do lugar de realização da sessão.

Por estas razões, verifica-se que a medida mais consentânea é a
anulação
de todo o procedimento licitatório, permitindo-se o pleno respeito aos ditames normativamente previstos e, ainda, possibilitando a mais ampla participação por eventuais novas pessoas que tenham interesse em participar do procedimento.”

(id n. 110309480) (grifou-se).

Conforme observado dos autos, verifica-se que a sessão de abertura dos envelopes inicialmente dignada pela Comissão Permanente de Licitação (id n. 110309457
)
restou suspensa pela decisão liminar do juízo
a quo
, senão veja-se:

“Diante do exposto, este Juízo
DEFERE
a medida liminar pleiteada a fim de
suspender
a sessão de abertura de envelopes atinente às propostas de preços designado para ocorrer no dia 07 de novembro de 2019 na sede da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT.”

(id n. 110309464)

Mesmo após a determinação judicial, há informações nos autos de que a autoridade coatora além de não só realizar indevidamente a abertura dos envelopes, o fez em local diverso àquele informado no Aviso de Resultado de Habilitação e Abertura da Proposta de Preços (id n. 110309457
).

Imperiosa a manutenção da nulidade do procedimento, haja vista que a etapa
de habilitação e propostas foi realizada em desacordo à legislação reitora do tema (
artigo 43, §1o da 8666/93).

Ao levar em consideração as questões fáticas e jurídicas postas aos autos, tem-se por devido o Mandado de Segurança, eis que via adequada para afastar o ato coator em questão, a assegurar, em ultima instância, a proteção a direito líquido e certo da impetrante a ser não só habilitada em processo licitatório, como também em participar de certame pautado pela lisura e legalidade.

Em face ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a manter a ordem concedida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022